Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR FIXADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de majoração de alimentos que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos alimentos deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A revisão do valor fixado a título de alimentos é devida quando comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ.